Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVAS PERICIAIS INEQUÍVOCAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INVIÁVEL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável. A defesa pleiteia absolvição, desclassificação da conduta para importunação sexual ou redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a retratação da vítima em Juízo é suficiente para afastar a condenação; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é proporcional às condições econômicas do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retratação da vítima em Juízo, embora relevante, não se sobrepõe às provas periciais robustas e conclusivas, como laudos de DNA e exames que confirmam a presença de sêmen do réu na vítima e nos objetos relacionados ao crime, evidenciando a materialidade e autoria do delito.
4. Nos termos do art. 217-A do Código Penal e conforme a tese firmada no Tema 1.121 do STJ, a prática de atos libidinosos com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente da ausência de conjunção carnal, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual.
5. O valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade do crime e as condições econômicas do réu. Embora o crime seja de extrema gravidade, a condição financeira do réu justifica a redução do valor indenizatório, garantindo proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.121; TJDFT, Acórdão 1913755, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 1823779, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024.